Tribunal: STF
Processo: RE 556549
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO: INVIABILIDADE DE 
   INOVAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.	A questão quanto à 
   extinção do contrato de trabalho ter se dado com a alteração do 
   regime jurídico celetista para o estatutário não foi debatida pelo 
   acórdão recorrido, sendo inviável a inovação da matéria em sede de 
   recurso extraordinário.
2.	Agravo regimental improvido.